Tribunal: TJES
Processo: 0005966-57.2015.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005966-57.2015.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LEONIDAS DIAS MOSQUEIRA

APELADO: ROULIEN GOMES BAHIENSE JUNIOR e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. REQUISITOS DA TUTELA POSSESSÓRIA NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que, nos autos de ação possessória, julgou improcedentes os pedidos do autor.
2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o apelante demonstrou a posse com animus domini e os atos de esbulho ou turbação; (ii) determinar se é possível a conversão do pedido possessório em indenizatório.
3.
O autor não comprova o exercício da posse, o esbulho ou a turbação, nos termos dos artigos 373, I, e 561 do CPC.
4.
Os réus apresentam provas mais robustas de aquisição dos direitos sobre o imóvel, incluindo a destinação do bem para fins de moradia.
5.
A simples posse de recibos não demonstra o efetivo exercício da posse sobre o imóvel, principalmente diante de provas contrárias trazidas pelos réus.
6.
O pedido de indenização não prospera, pois não se comprova que os réus utilizaram materiais do autor ou causaram danos morais.
7.
Não há amparo jurídico para a conversão do pedido possessório em perdas e danos.
8.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0005966-57.2015.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LEONIDAS DIAS MOSQUEIRA

Advogado do(a) APELANTE: JOSE CARLOS FERREIRA - ES2002
APELADO: ROULIEN GOMES BAHIENSE JUNIOR, KLAUS ROBERTO NIPPES

Advogado do(a) APELADO: VALTEMIR DE SOUZA SIQUEIRA - ES17155-A

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Guarapari que que nos autos da ação possessória ajuizada pelo ora apelante julgou improcedentes os pedidos autorais.

Em seu recurso o apelante sustenta, basicamente:
a)
que é legítima a posse por ele exercida desde 2001;
b)
que restou comprovada a posse velha com
animus
proprietário, ininterrupta e pacífica, bem como o esbulho e a turbação;
c)
que a impossibilidade de cumprimento do mandado possessório permite a conversão do pedido possessório em indenizatório.

Pois bem. Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta e passo a apreciar-lhe o mérito.

Antes, porém, de externar meu convencimento, faço breve retrospecto do ocorrido nos autos.

Estamos diante de uma ação de manutenção de posse c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada por
Leônidas Dias Mosqueira
, contra, originalmente, Reginaldo Afonso Bozani Lima e Valtemir de Souza Siqueira, e, posteriormente,
Roulien Gomes Bahiense Júnior
e
Klaus Roberto Nippes
.

Narra o autor que no ano de 2001, adquiriu um imóvel descrito nos autos, através de contrato de compra e venda, providenciou a construção de um muro visando proteger o local, mas em 22/05/2015, ao dar início a construção de uma residência, foi surpreendido pelos réus, que usaram do material de construção depositado no local para edificação de um muro.

Deferida liminarmente a tutela possessória, o magistrado a quo revogou a decisão após contestação apresentada pelos Requeridos e cumprimento de mandado de averiguação.

Por fim, o magistrado proferiu a r. sentença aqui recorrida julgando improcedentes os pedidos autorais.

Em que pese o esforço dos apelantes, não vislumbro possibilidade de reforma da sentença uma vez que carecem os autos de provas da posse exercida pelos autores e os seus antecessores, além do esbulho e da perda da posse, ônus que incumbe à parte Requerente, a teor do disposto no art. 373, I, e o art. 561, ambos do CPC.

De fato, embora os apelantes tenham trazido recibo de aquisição dos direitos possessórios em 2001, bem como recibos dos antecessores para demonstrar a alegada prova de posse à longa data, não se extrai destes documentos o efetivo exercício da posse.

Mesmo porque os requeridos também trouxeram provas da aquisição dos direitos sobre o imóvel, cuja cadeia possessória remonta ao proprietário registral, além de emergir dos autos, principalmente a partir dos depoimentos testemunhais, melhor prova do exercício de sua posse, inclusive com sua a destinação para fins de moradia.

Consoante bem apontado pelo magistrado “a quo”, o autor, ainda que tenha adquirido de boa-fé os direitos sobre o imóvel, em 2001, acreditando na legitimidade dos vendedores, não logrou êxito em demonstrar que, por aproximadamente 15 (quinze) anos, tenha empreendido quaisquer modificações, atos de disposição ou vigilância com relação ao imóvel, ao passo que os réus, tão logo concretizaram a aquisição do domínio, cuidaram de empreender edificação e conferir destinação do imóvel ao próprio uso e gozo, exercendo, de fato, o poder possessório sobre a coisa.

Vale destacar o que dispõe o artigo 1.196 do Código Civil,
in verbis
:

Art. 1.196. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.

Cito julgado deste e. TJES no mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REINTEGRATÓRIA DE POSSE – REQUISITOS LEGAIS NÃO SUPRIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. É cediço que na ação possessória não se discute o domínio sobre o bem imóvel objeto do litígio, mas tão-só a posse exercida sobre ele. Precedente TJES. 2. O regramento legal pertinente estabelece, como requisitos cumulativos à concessão da tutela jurisdicional possessória, a comprovação, pela parte autora da posse, do esbulho praticado pela parte contrária, e da data do esbulho (art. 561, do CPC). 3. Na espécie, a partir das provas que lastreiam o feito, extrai-se que a parte autora não se desincumbiu de seu ônus processual, ao arrepio do regramento legal vigente (art. 373, inc. I, e art. 561, ambos do CPC), circunstância que reclama a improcedência da demanda. 4. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJES - Apelação Cível Número: 5001255-61.2021.8.08.0069 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR Data: 20/Jun/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – REQUISITOS DA TUTELA POSSESSÓRIA NÃO DEMONSTRADOS – DISCUSSÃO DE PROPRIEDADE – IMPOSSIBILIDADE – MÁ-FÉ DO REQUERIDO NÃO DEMONSTRADA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A ação possessória compete a quem pretende proteger a posse de seus bens, sem discutir o domínio sobre os mesmos. Nesse sentido, determina o art. 560 do CPC que "o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado no de esbulho". 2. Não houve comprovação, pelas testemunhas, do efetivo exercício de atos de posse sobre os lotes, não sendo nenhum depoimento capaz de comprovar tal alegação. Ao contrário, as testemunhas Elias e Tertuliano não sabem quem cercou e quem fazia a limpeza da área, afirmando o Sr. Elias, inclusive, que os autores não chegaram a utilizar os lotes. 3. A prova documental produzida não é capaz de amparar o pleito autoral, dizendo respeito a eventual propriedade dos lotes, discussão que não deve prosperar nesta seara. Afinal, a redação do § 2º do art. 1210 deixou claro ser irrelevante, do ponto de vista da proteção possessória, a questão relativa a propriedade. 4. As alegações de má-fé do requerido carecem de prova, sendo certo que “a presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar a parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova (Tema 243 STJ)”. 5. Apelação não provida. (TJES - Classe: APELAÇÃO CÍVEL Número: 0003551-18.2018.8.08.0047 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS Data: 30/Mar/2023)

Igualmente não merece prosperar o pedido de indenização, pois não houve comprovação de os requeridos tenham se utilizado de materiais de construção de propriedade do autor, muito menos dano moral decorrente de ato ilícito imputado aos Réus.

Por fim, bem apontou o magistrado sentenciante a absoluta falta de amparo jurídico no pedido de “conversão” do pedido possessório em perdas e danos.

Desta feita, inexistindo comprovação da posse do autor, tenho por lídima a sentença que julgou improcedente o pedido autoral.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas lhe
NEGO PROVIMENTO.

Diante da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios finais para 15% (quinze por cento), ressalvada a gratuidade de justiça concedida.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão 16/09/2024 - 20/09/2024:

Acompanho o E. Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.09.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.